Tribunal: TJDFT
Processo: 0794956-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta a embargante, em apertada síntese, haver contradição no julgado cuja conclusão é diferente de casos similares, enumerados pela recorrente, e que há também omissão pela inexistência de análise das provas juntadas aos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Da análise do acórdão, verifica-se fundamentação suficiente sobre a tese defensiva, especialmente nos itens 6 a 8, aplicando o entendimento do colegiado às peculiaridades do caso concreto, evidenciando por conseguinte análise das provas carreadas aos autos.
5. De outro lado, a contrariedade que se busca afastar nos embargos é a interna, aquela presente entre os fundamentos da decisão, e não entre o julgado e a prova dos autos ou a prova de outros processos.
6. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificado vício que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.